Tribunal: STF
Processo: HC 95883
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
   REMIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
   ISONOMIA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA
   HUMANA.
A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido de
   que o cometimento de falta grave resulta na perda dos dias
   remidos pelo trabalho e regressão de regime, sem que isso
   implique ofensa aos princípios da isonomia, da individualização
   da pena e da dignidade da pessoa humana.
Ordem denegada.